Tribunal: TJBA
Processo: 8082429-06.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-12
Data de publicação: 2025-10-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8082429-06.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: UNIRB - UNIDADES DE ENSINO SUPERIOR DA BAHIA LTDA

Advogado(s)
:
INGRID DE OLIVEIRA FERREIRA, MARIA GERDA SANTANA MARSCHKE registrado(a) civilmente como MARIA GERDA SANTANA MARSCHKE, ANGELA VENTIM LEMOS

APELADO: BRUNA PAES MEIRELES MARTINS

Advogado(s)
:
LAIS CASTRO BAHIA DO CARMO, CAIO FELIPE LIMA DA SILVA, MARCO ANTONIO SANTOS MORAES

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DANOS MORAIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EDUCACIONAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1.Opostos Embargos de Declaração contra acórdão desta Câmara que conheceu e nego
u provimento a Apelação Cível interposta pela parte embargante, mantendo incólume a sentença de condenação por danos morais decorrentes de falha na prestação de serviço educacional.

2.Sustenta-se, em síntese, que o acórdão embargado incorreu em omissão e contradição ao não considerar argumentos da defesa sobre inexistência de culpa da instituição de ensino e ausência de comprovação de dano.

3.Requer-se o acolhimento dos aclaratórios para suprimento dos alegados vícios e eventual reforma do julgado.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido incorreu em omissão ou contradição ao deixar de enfrentar argumentos relevantes suscitados pela parte embargante, aptos a afastar a condenação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Os Embargos de Declaração constituem instrumento destinado à correção de vícios formais no julgado, conforme previsão do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.
6. O acórdão embargado enfrentou de maneira clara e fundamentada as questões relevantes da lide, inclusive reconhecendo a falha na prestação do serviço educacional com base em documentos constantes nos autos e nos parâmetros do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.
7. A alegação de omissão não se sustenta, pois os fundamentos expostos no acórdão demonstram a análise das matérias controvertidas, inclusive quanto à inexistência de prova de prejuízo e à responsabilidade objetiva da instituição de ensino.
8. O inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento não se confunde com omissão ou contradição no julgado.
9. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que “não constatados os vícios indicados no art. 1.022, devem ser rejeitados os embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte” (STJ - EDcl no REsp: 1978532 SP, Rel. Min. Afrânio Vilela, DJE 15/03/2024).

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados, mantendo-se incólume o acórdão embargado.
Tese de julgamento: “Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis apenas para sanar vícios formais, como omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados

Código de Processo Civil, art. 1.022; Código de Defesa do Consumidor, art. 14.

Jurisprudência relevante citada

STJ - EDcl no REsp: 1978532 SP, Rel. Min. Afrânio Vilela, DJE 15/03/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração em Apelação nº. 8082429-06.2019.8.05.0001, da Comarca de Salvador (BA), embargante UNIRB - UNIDADES DE ENSINO SUPERIOR DA BAHIA LTDA. e embargada BRUNA PAES MEIRELES MARTINS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da Relatora
.